Tribunal: STF
Processo: RE 1129269
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 167):



    “ASSUNTO: HORAS EXTRAS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAVANTES – PARTE DO PEDIDO RECONHECIDO COMO LITISPENDÊNCIA – PROVIMENTO PARA O RECURSO DA PARTE AUTORA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 22, I, parágrafo único, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, defende-se a inconstitucionalidade do art. 23 da Lei nº 12.153/09 e, por consequência, do Provimento nº 1.768/10, do TJ/SP.



    Sustenta-se que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Chavantes, “o funcionário terá direito à gratificação das horas extrajornadas apenas quando convocado para trabalhar em horário diverso de seu expediente” (eDOC 2, p. 180). 



    Afirma-se que, “além de não comprovar a convocação para prestação de serviços extraordinários” (eDOC 2, p. 180), a Recorrida recebeu pelo seu trabalho extraordinário realizado dentro da permissão estatutária de 60 horas extras mensais, conforme o art. 157 e § 1º do Estatuto local. 



    Insurge-se, ainda, quanto ao termo inicial da correção monetária da obrigação. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja cassada a decisão do Colégio Recursal de Ourinhos do Estado de São Paulo, por ser inconstitucional. 



    Registro que, em 29.05.2018, determinei o sobrestamento do recurso (eDOC 4), por concluir que um dos temas objeto do presente recurso, inconstitucionalidade do art. 23 da Lei nº 12.153/2009, era o mesmo discutido na ADI 4.847, de relatoria da Ministro Gilmar Mendes, a qual à época, encontrava-se pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento determinado anteriormente, tendo em vista que a mencionada ADI 4.847 foi julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, com trânsito em julgado em 02.3.2022.



    Passo, então, ao exame do recurso.



    Verifico que a irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, em decisão assim fundamentada (eDOC 2, p. 167-172): 



    “De início, afasto a preliminar de incompetência absoluta arguida pela requerida Fazenda Pública Municipal de Chavantes. A Lei 12.153/09 instituiu o Juizado Especial da Fazenda Publica. 



    O artigo 23 deste diploma legal assim dispõe: 



    Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. 



    Não há que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo pois há previsão expressa, no artigo 96, I da Constituição Federal que determina a competência privativa dos Tribunais para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 



    Ademais não há que se falar em sobrestamento do feito vez que o Recurso Extraordinário nº 999.931 apenas determinou a suspensão daqueles autos sem caráter vinculante. 



    Assim, por força do provimento nº 1.768/2010 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as Varas e Anexos do Juizado Especial Cível foram designados para o processamento e julgamento dos feitos de competência da Lei 12.153/09, em caráter exclusivo, nos locais onde não haja a Vara da Fazenda Publica instalada. 



    Atualmente, tal circunstância é regida pelo Provimento nº 2.203, de 02.09.2014, editado pelo Conselho Superior da Magistratura com o fim de consolidar normas relativas aos Juizados Especiais, mantendo a seguinte orientação: 



    (...)



    Ressalta-se que a norma regulamenta a organização judiciária do Tribunal de Justiça e não viola a Constituição Federal, pois ela não tem conteúdo processual. Portanto, por estar em devida conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Chavantes-SP é competente para o processamento do feito. Quanto ao recurso apresentado pela parte autora, respeitado entendimento da nobre Colega de 1º grau, entendo que o recurso deve ser provido. 



    Muito embora possa parecer contraditório este voto com relação aos votos anteriormente prolatados por mim, entendo que o E. Colégio Recursal de Ourinhos mudou o posicionamento e passou a não reconhecer a litispendência para o caso de “cisão” dos pedidos, tal como ocorreu no presente feito. 



    De acordo com o artigo 337 do Código de Processo Civil:



    (...)



     Deste modo, plenamente possível a análise integral do pedido da parte autora. 



    A autora, ora recorrente e recorrida, comprova pelos documentos de fls. 21/137 que realizava horas extras, frequentemente, em sua jornada de trabalho. 



    Da mesma forma, a requerida/recorrente não nega a prestação das horas extras. Alega apenas que as horas extras são devidas quando houver convocação para trabalhar em horário diverso do expediente, com base no artigo 156 da Lei nº 2.093/92 Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Chavantes. A requerida/recorrente, ainda, ressalta que não possui banco de horas, além de informar que o requerente recebeu pelo seu trabalho extraordinário, realizado dentro da permissão estatutária de 60 horas extras mensais, nos termos do artigo 157, §1º do Estatuto acima citado. Apresenta defesa genérica, sem analisar e impugnar os documentos apresentados pelo autor, ao afirmar: "se a requerente, entretanto, realmente laborou sem ser expressamente convocada, e mais, além das 60 horas mensais, o que é admitido apenas em caso de urgência artigo 157, §1º - isto é, sem a necessidade prevista na norma estatutária, deve sofrer as consequências de seu ato, de vontade única e exclusivamente sua, perdendo o direito à contraprestação." (fls.155) 



    Referido argumento não pode prosperar, pois está em contraposição com o direito assegurado constitucionalmente, no artigo 7º, inciso XVI, o qual garante aos trabalhadores a remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, estendido aos servidores ocupantes de cargo público, por força do artigo 39, § 3º do diploma constitucional. 



    Nota-se que a Constituição Federal não impõe nenhum requisito ao pagamento da hora extra a não ser a prestação do serviço extraordinário. Desta forma, legislação municipal não pode condicionar o pagamento da hora extra sob a alegação de que não houve convocação, e ainda limitar o seu pagamento, quando há labor acima do limite legal. 



    O intuito da legislação municipal é limitar a realização de duas horas extras diárias, a fim de respeitar o direito ao descanso do trabalhador. No entanto, não pode utilizá-la para não remunerar o empregado quando ultrapassado este limite. Constata-se, assim, que a Fazenda Municipal não tem cumprido sua própria legislação, pois falha na fiscalização da jornada de trabalho e permite que o trabalhador desempenhe suas atividades além das duas horas diárias e, ainda por cima, nega-se a realizar o devido pagamento, sob a alegação de que não houve convocação. Neste sentido: 



    (...)



    Ressalta-se que o empregador possui o poder de direção, ele delega as funções aos seus empregados, ou seja, é o requerido que realiza a escala e distribui as atividades, portanto, está ciente de que há realização de horas extras e aproveita-se desta situação, sem a devida contraprestação. Desta forma, constata-se pelos documentos juntados coma inicial (21/137) que houve o pagamento das horas extras, no entanto, estas foram pagas incorretamente, pois não foram pagas em sua totalidade. 



    Sendo assim, tendo comprovado que houve o trabalho em horário diverso do expediente normal, não poderá a municipalidade se escusar do pagamento da devida e justa indenização nestas condições, sob pena de locupletar-se ilicitamente do serviço já realizado. Neste sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    (...)



    Desta forma, sendo nítida e notória a prestação das horas extras, sem a devida contraprestação, a reforma para abranger a condenação ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015 é a medida que se impõe. 



    Deste modo, o cálculo de liquidação deverá observar que as horas extras prestadas em domingos e feriados deverão ser acrescidas de 100% do valor da hora comum, e nos demais dias da semana serão acrescidas de 50% do valor da hora comum. A hora extra realizada no período noturno incidirá sobre a hora já acrescida de 25%, já que que a hora noturna compreende o trabalho realizado entre vinte e duas horas e seis horas, nos termos do que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Chavantes, em seu artigo 157, §2º. Ressalta-se o valor comprovadamente pago nas fichas financeiras e nos holerites deverá ser compensado para fins de cálculo e, ainda, deverá ser calculado o valor devido de acordo com o salário base do período, com os respectivos reflexos sobre o 13º, sem incidência dos reflexos nas férias e em seu 1/3 Constitucional, por ausência de previsão legal (artigo 65, §2º, da Lei Municipal nº 2.093/92). 



    Ademais, também com razão quanto ao pedido da incidência da correção monetária desde quando as verbas deveriam ter sido pagas. Sendo a correção monetária mera reposição monetária da moeda a fim de mitigar sua desvalorização frente a economia de mercado e manter seu poder de compra, a atualização realmente deve contar desde quando era devido o pagamento. 



    Quanto ao recurso da municipalidade, o recurso nada traz de novo, tendo o recorrente se limitado a reproduzir, “ipsis litteris”, os argumentos alinhavados na sua peça contestatória, os quais, entretanto, já foram analisados no r. julgado de primeiro grau, pelo que está dispensada nova apreciação das matérias ventiladas, conforme permite o artigo 46, parte final, da Lei nº 9.099/95”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria referente à constitucionalidade do art. 23 da Lei 12.153/2009. 



    Nesse sentido, cito os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 4.847/DF:



    “Mesmo que não fosse o caso de perda de objeto, não verifico qualquer inconstitucionalidade no art. 23 da Lei n. 12.153/2009. 



    Ao contrário do que afirma a requerente, o dispositivo em questão permitiu que a instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública fosse realizada de maneira a garantir a continuidade serviço judiciário e administrativo, sem que se inviabilizasse as atividades do órgão recém-criado. 



    O art. 23 da norma impugnada não delegou competência privativa da União para legislar sobre direito processual, prevista no art. 22, I, do texto constitucional. Antes, obedeceu ao art. 96 da Constituição Federal, que permite aos tribunais: 



    ‘a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 



    b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva (...)’



     Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte; 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 3. Ordem denegada. (HC 108749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.11.2013 – grifos acrescidos)”.



    Além disso, no que tange às questões remanescentes, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto valor pago a título de horas extraordinárias, diferenças do adicional de insalubridade e termo inicial da correção monetária, demandaria o reexame da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, em casos assemelhados ao ora em exame, aponto os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE 1.115.913-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 07.08.2018). 



    “ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte. Agravo desprovido” (AI 325.516-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe 26.042002). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. MORA NO EXAME DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.283.640-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.11.2020, Tema 1106) 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE ACÓRDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de acordo coletivo. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.163.911-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.02.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2019. TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. VALIDADE. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à configuração de jornada em turno ininterrupto e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se situa no âmbito infraconstitucional a discussão relativa à jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.166.867-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.07.2020). 



    Por oportuno, em caso específico, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.013.107, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 04.07.2022, cujo recurso foi interposto pelo Município de Chavantes, ora Recorrente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO 



    “Decido. 



    Considerada a pendência de julgamento da ADI 4.847/DF no Plenário deste Supremo Tribunal, determinei o sobrestamento destes autos até a decisão definitiva naquele processo. Referida ação foi julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02.3.2022. Nesse cenário, levanto o sobrestamento e passo ao exame do feito. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso inominado para manter a condenação do Município a pagar ao recorrido, servidor público municipal, verbas relativas aos reflexos de horas extraordinárias nas férias, acrescidas do terço constitucional, e reformar a sentença em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a Constituição Federal (…), em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso” (HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 22, I da Lei Maior. Colho precedentes: 



    (...)



    Não há falar, por seu turno, em afronta aos arts. 37, caput, XIV, e 39, § 3º, da Constituição da República, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; e ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República”. (grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1°, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 2, p. 172), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente